Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713593-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDUARDO LUIZ GAUDARD DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 58910050): DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. COMPRAS FRAUDULENTAS COM O CARTÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 1. A instituição financeira responde pelos prejuízos sofridos pelo cliente em decorrência de operações fraudulentas que destoam do perfil do usuário e não oferece a segurança necessária ao serviço disponibilizado. 2. O golpe do motoboy é fraude praticada por terceiro que se passa por funcionário de instituição financeira para obter cartões do correntista para realizar compras e contrair empréstimos, o que acarreta a cobrança de débitos não autorizados. 3. Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.015.732/SP, quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em razão do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas nas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 3.1. No caso concreto, tendo o consumidor agido de acordo com a expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, deve o banco responder objetivamente pelo dano sofrido pela vítima do golpe do motoboy por falha na prestação do serviço bancário, em especial por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo. 4. Os danos materiais sofridos pelo autor foram devidamente comprovados, devendo a instituição bancária ressarci-los. 5. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é cabível indenização por danos morais. 4. Apelações conhecidas. Apelação do autor provida. Maioria. Apelação do réu não provida. Unânime (g.n.). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.197.929/PR (Tema 466), apreciado sob o rito dos repetitivos, que veio à lume contendo ementa da seguinte sonoridade: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011). Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto condutor proferido pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO: (...) No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto. (...) Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros". (...) Ocorre que a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 185). É a "causa estranha" a que faz alusão o art. 1.382 do Código Civil Francês (Apud. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 926). (...) Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta Corte, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis. (...) Em casos tais, a jurisprudência tem entendido que o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários mínimos. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029